Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002470-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (ADVOGADO), MARIA LINDAURA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 018.602.781-83 (PACIENTE), ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), DARWIN DE SOUZA PONTES (IMPETRADO), CLAUDENICE SERAFIM - CPF: 001.690.531-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.301.481-46 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas corpus – prisão preventiva – tentativa de homicídio qualificado – requisitos legais presentes – impossibilidade de reexame de provas – alegação de saúde não comprovada – condições pessoais insuficientes – medidas cautelares inadequadas – ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente, presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, do CP). Sustenta a defesa que a prisão preventiva seria indevida por ausência de requisitos legais, inexistência de intenção criminosa, ofensas racistas sofridas pela paciente, problemas de saúde e condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas alternativas à prisão.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva;
(ii) examinar se a alegação de ausência de intenção criminosa e de influência de ofensas racistas pode ser apreciada na via do habeas corpus;
(iii) avaliar a necessidade de reexame da gravidade da saúde da paciente e a viabilidade de seu tratamento no estabelecimento prisional;
(iv) analisar se as condições pessoais favoráveis da paciente justificam a revogação da prisão preventiva;
(v) considerar se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.
Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, praticado com o uso de uma enxada contra a vítima. A decisão também destacou a necessidade de sua segregação para resguardar a integridade física da ofendida.
4. A alegação de que a paciente não teve intenção criminosa e agiu em razão de ofensas racistas não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, pois demanda aprofundamento probatório, inviável nesse rito.
5. Com relação à gravidade da saúde da paciente, a defesa não apresentou documentos que comprovem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, impedindo a verificação concreta da necessidade de eventual medida alternativa. Ademais, o pleito sequer foi submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau, o que impede sua análise direta por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
6. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. A liberdade provisória não se justifica diante do
periculum libertatis.
7. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não se mostra viável, pois a segregação se faz necessária para garantia da ordem pública, sendo insuficientes providências menos gravosas.

IV.
Dispositivo e tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi violento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A análise de alegações que demandam dilação probatória não é cabível na via do habeas corpus. 3. A mera alegação de problemas de saúde não autoriza a revogação da prisão preventiva quando não demonstrada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, sendo incabível a análise direta pelo Tribunal sem prévia submissão ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando demonstrado o periculum libertatis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC 1030361-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 9.2.2024; TJMT, HC 1032853-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJE 7.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maria Lindaura Rodrigues de Souza
visando impugnar ato supostamente ilegal praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
.

As impetrantes sustentam que a prisão preventiva é indevida, pois
(i)
não há requisitos que a justifiquem,
(ii)
a paciente não teve intenção criminosa e sofre ofensas racistas que afetam seu psicológico,
(iii)
possui problemas de saúde que demandam tratamento,
(iv)
tem condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, e
(v)
pode ser submetida a medidas cautelares menos gravosas (Id. 265667794).

Diante disso, requerem a concessão de liminar para sua imediata soltura.

A petição inicial foi acompanhada dos documentos pertinentes (Id. 265667798 e seguintes).

A

liminar
foi
indeferida
(Id. 265953768).

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 268141274).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (Id. 272206886).

V O T O R E L A T O R

Maria Lindaura Rodrigues de Souza
(paciente) foi presa em flagrante em 26.01.2025 (Id. 182638109 – PJE 1o grau - N.U 1001037-77.2025.8.11.0037) pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal).

Segundo consta das informações judiciais, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de

acautelar a ordem pública
,
gravemente abalada pela
gravidade concreta do delito
,
além de garantir a aplicação da lei penal. Além disso, a decisão destacou a
violência da ação
,
praticada com o uso de uma enxada contra a vítima, ressaltando a periculosidade da custodiada. Por fim, considerou-se essencial a manutenção da segregação para
salvaguardar a integridade física da ofendida
,
prevenindo novos atos que possam comprometer sua segurança (Id. 268141274).

Partindo desse pressuposto, verifica-se a presença de elementos que justificam a decretação da prisão preventiva.

Embora a decisão seja sucinta, não se mostra desproporcional, isso porque, o entendimento da autoridade judiciária,
fundamenta-se em elementos adequados e idôneos, alinhando-se aos requisitos legais exigidos pelo
art. 312 do Código de Processo Penal
.

A autoridade coatora ressaltou a
gravidade concreta do delito
,
destacando que a paciente utilizou uma enxada para atacar a vítima, evidenciando o risco à ordem pública e a necessidade de segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa.

Além disso, a

necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
é um dos fundamentos clássicos para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando a periculosidade do agente é demonstrada pelas circunstâncias do crime. No caso concreto, a agressividade do ato, a motivação fútil e a potencial ameaça à vítima justificam a medida extrema.

Outro ponto relevante é a
proteção da integridade física do ofendido
Jean Ramos de Oliveira
, uma vez que a manutenção da liberdade da paciente poderia colocar a vítima em situação de risco.

Nesse ínterim, a intensidade da agressão pode ser verificada por meio das fotografias anexadas ao
Laudo Pericial no 512.1.02.9871.2025.004055-A01
(Id. 182638119 – PJE 1o grau - N.U 1001037-77.2025.8.11.0037), as quais reforçam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Desse modo, a autoridade tida como coatora não apenas analisou corretamente a necessidade da prisão preventiva, como também fundamentou a decisão em
elementos concretos
, e não apenas na
gravidade abstrata do crime
.

Como visto a situação fática exposta, tem-se que a medida cautelar foi justificada com base no
contexto violento da ação
, na
forma como o delito foi praticado
e em suas
potenciais repercussões
, evidenciando a periculosidade da paciente e a necessidade de sua segregação para a preservação da ordem pública e a garantia da integridade da vítima.

Em casos semelhantes:

“(...) Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.
(...) (TJMT, HC 1030361-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 9.2.2024)

Prosseguindo,
quanto à
alegação de que a paciente
não teve intenção criminosa e agiu em razão de ofensas racistas
que abalaram seu psicológico

não é passível de apreciação na via estreita do
habeas corpus
, uma vez que demanda análise aprofundada de provas e elementos subjetivos do delito, o que escapa aos limites dessa ação constitucional.

O
habeas corpus
destina-se a corrigir
ilegalidades patentes

e

constrangimentos ilegítimos à liberdade
,
não sendo o meio adequado para reavaliar a existência ou inexistência de dolo na conduta da paciente. Questões como
eventual provocação da vítima, estado emocional da paciente e a configuração de intenção criminosa
são matérias que exigem dilação probatória, devendo ser analisadas na instrução criminal.

Dessa forma, a tese apresentada pela defesa
não pode ser examinada nesse momento processual
,
cabendo sua discussão no curso da ação penal, onde será possível aprofundar a análise das circunstâncias fáticas e subjetivas do caso.

Outrossim, no que tange ao
pedido de prisão domiciliar
, observa-se que o pleito não foi previamente submetido à apreciação do Juízo
a quo
, o que torna inviável sua análise direta por este Tribunal de Justiça, sob o risco de configurar indevida supressão de instância. Nesse sentindo, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável no caso em questão:

“(...)
O pedido de prisão domiciliar não foi analisado na origem, impossibilitando sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão e instância

(TJMT, HC 1032853-28.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

Além disso, a defesa
não cuidou de colacionar aos autos qualquer prova pré-constituída
que ateste o suposto grave risco à saúde da paciente ou que demonstre que sua condição não pode ser tratada no ambiente prisional.

A ausência de documentos comprobatórios impede a análise de eventual necessidade de concessão de prisão domiciliar ou outra medida alternativa, ressaltando que,
não cabe ao juízo,
ex officio,
suprir essa omissão
,
uma vez que a defesa não apresentou elementos mínimos que permitam a verificação concreta da alegação.

No que tange a alegação de que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
para responder ao processo em liberdade, não merecer acolhimento, pois é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto à adoção de
medidas

cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
(TJMT, HC 1030361-97.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 6.2.2024, Publicado no DJE 9.2.2024)

Em outras palavras, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Por todo o contido, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem manejada em favor de
Maria Lindaura Rodrigues de Souza

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025